Tribunal: TJPA
Processo: 0007880-23.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0007880-23.2016.814.0000
.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: MARABÁ.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
.
ADVOGADOS: INOCÊNCIO MÁRTIRES E OUTROS.
AGRAVADO: IPASEMAR-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
.
ADVOGADOS: NULVANA MONTEIRO SAMPAIO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DA COBRANÇA E EMISSÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETUADA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. MEDIDA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

A garantia constitucional não impedirá a realização de designações de magistrados para atuar em hipóteses fáticas específicas. Assim, declarada a suspeição do julgador originário, caberá ao substituto legal enfrentar a lide, nos termos da legislação de organização judiciária.
2.

Diante da obrigação em se garantir o direito fundamental do contribuinte de ter o equilíbrio necessário entre os benefícios e receitas, nos termos do art. 195, §5º da CF, o juízo de piso negou o pedido antecipatório com fundamento no art. 300, §3º do CPC, já que o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão foi evidenciado, diante da possibilidade de quebra da autarquia previdenciária municipal. Ocorrendo a devida prestação jurisdicional.
3.

A tutela de urgência é uma análise perfunctória das razões apresentadas na exordial, sendo necessária a demonstração do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
para a sua concessão.
4.

Portanto, nessa fase processual é exercido um juízo de plausibilidade, sendo restrita à sua análise, delimitando, tão somente, a probabilidade do direito requerido, o qual deverá ser experimentado no momento da instrução dos autos, através da aplicação do procedimento comum previsto a partir do art. 318 do CPC.
5.

Feita a análise da procedência ou improcedência do pedido, quando do enfrentamento do mérito, será aberta a possibilidade da liquidação da sentença, a fim de se apurar o
quatum debeatur
nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.
6.

Como se vê do art. 509 do CPC, é juridicamente possível proferir uma sentença ilíquida e abrir uma nova fase processual para a sua liquidação, assim não tendo como apurar, de forma preliminar, o montante devido.
7.

É vedada a concessão de medida urgente que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se depreende do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992
8.

No caso ocorreu o chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito militam em favor da autarquia previdenciária, o que impede a concessão da medida urgente.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 10/02/2020 até 17/02/2020.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos (Proc. nº.0011634-83.2016.814.0028), ajuizada por si em face do
IPASEMAR-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

A inicial explica que o réu, aqui agravado, é uma Autarquia Municipal que tem como finalidade prestar assistência previdenciária aos servidores públicos municipais detentores de cargos efetivos. Sendo a sua fonte de custeio a receita de 11% sobre o valor da totalidade da remuneração de contribuição da entidade empregadora, e, em idêntico percentual, 11% pelo segurado ativo.

Diz que a Autarquia demandada
,
entende possuir um crédito na ordem de R$ 28.482.014,94 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e quatorze reais e noventa e quatro centavos), por essa razão o instituto previdenciário se recusa a emitir certidão negativa de débitos em favor do Município de Marabá, lhe impedindo em receber repasses de convênios firmados com a União Federal e emendas dos parlamentares destinadas à população.

Em razão dos fatos requereu a concessão da tutela de urgência para que a exigibilidade do pagamento do montante apontado seja sustada, ordenando a imediata expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária que deverá perdurar até a decisão final do processo.

Ao ser apreciado o pedido urgente pelo Juízo, o pleito foi indeferido nos seguintes termos:
Logo, entendo que a suspensão do crédito no presente momento só continuará a prejudicar a autarquia municipal responsável pela previdência dos servidores públicos, com consequências gravíssimas sobre os direitos dos aposentados e pensionistas municipais, situação esta que se enquadra na hipótese legal do §3º do art. 300 do CPC, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Insta ressaltar, outrossim, que o débito pendente com a autarquia não se origina somente da citada lei municipal que beneficiou os servidores da educação, mas estende-se a outras secretarias doente municipal. Inclusive a conduta dos administradores públicos de não repassar ao órgão previdenciário às referidas contribuições pode configurar crime, ensejando a responsabilização criminal pelas condutas, a depender do caso concreto, nas figuras típicas do art. 168-A, 315 e 337-Ado Código Penal. Face ao exposto, com base na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de antecipação parcial da tutela de mérito de sustação da exigibilidade do débito previdenciário, com fulcro no art. 303 do CPC.

Em razão do indeferimento, agravou de instrumento o Município alegando que nos autos do procedimento ordinário
,
não foi respeitado o princípio do Juiz Natural, já que a declaração de suspeição não poderá ser aplicada ao membro do Ministério Público por não ser parte na ação declaratória, assim como não funcionará como
custus legis
.

Diz que há uma clara demonstração de que a atuação ministerial tem como objetivo evitar que o Juízo Natural atue nos autos
,
e
,
de forma ilegal
,
o feito seja direcionado a outro julgador.

O agravante também afirma que não houve a devida prestação jurisdicional, já que a decisão ignorou os argumentos contidos na inicial, quais sejam:
a)

O recolhimento previdenciário incide em parcelas que não integram a base remuneratória;
b)

A existência de transposição de Cargos, o que violaria a Súmula Vinculante nº. 43, resultando no recolhimento indevido sobre o salário.
c)

Ofensa à coisa julgada, já que a transposição de cargos foi feita de forma ilegal e não isonômica.
d)

Impossibilidade de Ascenção Funcional. Inexistência de vagas criadas. Violação aos princípios da legalidade e moralidade.

Em razão da falta de análise dos citados argumentos a decisão é nula, por estar em desacordo com o art. 489 do CPC.

Também assevera o Município que houve a quebra da imparcialidade da decisão, uma vez que a sua fundamentação partiu de convicções pessoais e em provas inexistentes nos autos, o que restou em desacordo com o art. 10 e art. 141 do CPC.

Outro argumento apresentado diz respeito a iliquidez do crédito previdenciário, já que o cálculo realizado está errado assim como o seu recolhimento, em consequência, houve o enriquecimento ilícito do instituto previdenciário.

Em razão dos fatos, requereu a concessão da tutela recursal, para que a decisão de piso seja sustada em todos os seus termos, ao que deverá ser proferida nova decisão, para que o crédito tributário, objeto da demanda, deixe de ser exigido e emitido o certificado de regularidade previdenciária em favor do agravante.

Distribuído o recurso no âmbito da 2ª Câmara Cível Isolada (fl. 152), os autos foram redistribuídos à 1ª Câmara Cível Isolada em razão da existência de prevenção da (fls. 472/475).

Recebido o Agravo de Instrumento na 1ª Câmara Cível Isolada, o pedido de efeito suspensivo foi denegado pelo Relator às fls. 478/479.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que afirma ser fundamental a participação do Ministério Público na ação, assim como resta vedada a remessa dos autos à titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, em razão da publicação de uma Portaria do Tribunal de Justiça que instituiu uma tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de 1º grau, e fixou como substituto da 3ª Vara Cível a 4ª Vara Cível. Assim como a ordem de serviço nº. 01/14, que determina ao Diretor de Secretaria da 3ª Vara Cível, ao ser detectados os processos em que há suspeição, a conclusão dos autos deverá ser feita imediatamente ao gabinete.

Contra-argumenta a autarquia ao afirmar que o pedido urgente foi devidamente apreciado pelo Juízo de piso, o que contraria qualquer alegação de nulidade do julgado.

Em relação a parcialidade do julgador, diz o agravado que não há qualquer impedimento ao Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá em atuar nos autos, já que existe uma determinação formal, por parte da Magistrada titular da 3ª Vara Cível de Marabá, de redistribuir os feitos em que o Ministério Público atuar, em razão de sua suspeição
.

Quanto à iliquidez do crédito previdenciário, assevera o recorrente, que o Município não conseguiu comprovar o pagamento do montante de R$ 28.482.014,94 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e quatorze reais e noventa e quatro centavos), assim não existindo qualquer direito a ser protegido através da concessão da tutela de urgência.

Conclui, ao afirmar que a decisão atacada deverá ser mantida em todos os seus termos, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 603/606).

Em razão da Emenda Regimental nº. 05/2016, os autos foram a mim redistribuídos.

É o Relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da concessão da tutela recursal, a fim de que o Município tenha direito à suspensão da cobrança do débito previdenciário e, em consequência, tenha expedido o certificado de regularidade previdenciária em favor do recorrente.
1)

DA OFENSA AO JUIZ NATURAL E QUEBRA DA IMPARCIALIDADE.

O princípio do Juiz Natural resta previsto em nossa Carta Constitucional de 1988, especificamente no inciso XXXVII e LIII do art. 5º.

É uma garantia de que não sejam criados tribunais temporários e em caráter excepcional para a análise de casos específicos, situação vedada pela ordem constitucional por ser incompatível com o sistema democrático, em consequência, garantindo que o indivíduo seja julgado pelo Juízo competente, assim como por órgão do Poder Judiciário regularmente investido.

Porém
,
a vedação constitucional não impedirá a realização de designações de magistrados para atuar em hipóteses fáticas específicas.

Assim, declarada a suspeição do julgador originário, caberá ao substituto legal enfrentar a lide, nos termos da legislação de organização judiciária.

No caso em testilha, a magistrada jurou suspeição em todos os feitos em que o promotor fizesse parte, como se denota da Exceção de Suspeição nº. 00172706420158140028, mesmo que tenha sido por um determinado tempo
.

Além do que, nos autos do processo administrativo nº. 2013.7003696-1, que tramitou na Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, a Corregedora de Justiça decidiu que não poderia afastar o promotor Júlio César Costa, por não encontrar amparo legal para a providência requerida, devendo ser encaminhado os autos ao substituto legal do magistrado cuja suspeição foi suscitada.
In verbis:
Por fim, quanto à tese apresentada pela magistrada de que devem os feitos permanecer afetos ao Juízo da vara privativa da Fazenda, afastando-se os promotores, tal proposta não encontra amparo legal, sendo clara a previsão constante no Código de Processo Civil, em seus arts. 313 e 314, que determina o
encaminhamento dos autos ao substituto legal do magistrado cuja suspeição é suscitada.

Ordem que observou ao determinado pelo art. 313 e art. 314 do CPC/73, regulamentação mantida pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 146, §§1º e 5º.

Do mesmo modo, entendendo que não há qualquer inobservância ao princípio do juiz natural e à imparcialidade, nas situações de suspeição e remessa ao julgador substituto, no mesmo sentido o STJ se posicionou:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE À EXPLORAÇÃO SEXUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JUÍZO DE EXCEÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEFF. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE CONFIGURADA. RECORRENTE ADVOGADO. PRISÃO EM LOCAL ADEQUADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I -
Na hipótese de encaminhamento dos autos em substituição legal, determinada pela suspeição do Juízo primevo, não há modificação da competência e, por tal motivo, escorreito o retorno dos autos para a Comarca de origem, quando ali se encontrava Magistrado que não se declarou suspeito.
II -
Não ficou configurada afronta ao princípio do juiz natural, tampouco a figura do "juízo de exceção". A designação determinada por meio de Portaria da Presidência do TJRJ, após provocação da Procuradoria de Justiça, ocorreu para atuação da Magistrada em todos os feitos em andamento na 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ, pelo fato de o Juiz Titular da Serventia frequentemente se declarar suspeito para exame de diversos processos que ali tramitavam
. (...)
Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 82.587/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Ademais, a remessa ao magistrado substituto aplicou as Portarias 4.638/2013-GP c/c a 320/2017-GP e 3.260/18-GP. Como se denota das suas redações:
Portaria nº. 4.638/2016-GP:
Art. 1º
Instituir a tabela de substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos e suspeições.
(...)
§ 5º
Nos casos de impedimento ou de suspeição não se aplica a primeira substituição, na pessoa do juiz regional, devendo a substituição recair entre juízos, conforme tabela anexa à Portaria.
Portaria nº. 320/2017-GP:
Art. 1º
. Reordenar a tabela de substituição automática de Magistrados nos casos de férias, impedimentos e suspeições, e outros afastamentos.
Parágrafo Único
Na hipótese de impedimento ou suspeição não ocorrerá redistribuição de autos, sendo que a substituição se dará pelo tempo necessário ao julgamento dos processos que deram causa ao afastamento do juiz natural.
Tabela de Substituição:
3ª Vara Cível/Empresarial de Marabá - 4ª Vara Cível/Empresarial de Marabá
Portaria nº. 3.260/18-GP.
Art. 1º
Alterar as tabelas de substituição automática de Magistrados constante da Portaria nº 320/2017-GP, publicada em 30/01/2017,para as respectivas unidades contidas no anexo único desta Portaria.
Art. 2º
Determinar a republicação da Portaria nº 320/2017-GP com as alterações contidas no anexo único.
Art. 3º
Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tabela de Substituição.
3ª Vara Cível/Empresarial de Marabá - 4ª Vara Cível/Empresarial de Marabá

Diante dos argumentos, concluo que não houve qualquer infringência aos princípios do juiz natural e imparcialidade.

2)

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Alega o agravante que não houve a devida prestação jurisdicional, porém, mais uma vez
,
não encontra amparo os seus argumentos.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi para a sustação da exigibilidade do débito previdenciário no valor de R$ 28.482.014,94 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e quatorze reais e noventa e quatro centavos), sendo determinada a imediata expedição do certificado de regularidade previdenciária.

Pleito devidamente apreciado pelo juízo, que o fez de forma preliminar já que se trata de uma medida provisória de urgência, situação em que asseverou não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do pedido, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora.

Explicou o julgador primevo em sua fundamentação que, a autarquia previdenciária vem sofrendo prejuízos, já que não tem recebido as contribuições que lhe são devidas, o que poderá levar ao fechamento da autarquia prejudicando os direitos dos servidores já aposentados e os da ativa que contribuem para o fundo.

Acrescentou que identificou o chamado
periculum in mora
inverso, uma vez que o risco de dano está do lado do IPASEMAR, perigo provocado pelo Município de Marabá que pleiteia a ordem antecipatória.

Assim, diante da obrigação em se garantir o direito fundamental do contribuinte de ter o equilíbrio necessário entre os benefícios e receitas, nos termos do art. 195, §5º da CF, o juízo de piso negou o pedido antecipatório com fundamento no art. 300, §3º do CPC, já que o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão foi evidenciado, diante da possibilidade de quebra da autarquia previdenciária municipal
.

Logo, a decisão atacada contém os elementos essenciais, conforme previsão do art. 489,
caput
e incisos do CPC, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do §1º do mesmo artigo, que justificassem a sua nulidade.
3)

DA ILIQUIDEZ DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.

Assevera em suas razões que o pedido formulado na inicial é ilíquido, portanto, tornando-se impossível a sua cobrança. Ainda justifica a necessidade da concessão da tutela de urgência, por existirem ascensões verticais de servidores, bem como o provimento de cargos sem concurso público, o que é vedado.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo município, me posiciono pela impossibilidade em apreciá-los, sob o risco de suprimir a instância competente, qual seja, o Juízo de piso.

Explico que, a tutela de urgência é uma análise perfunctória das razões apresentadas na exordial, sendo necessária a demonstração do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
para a sua concessão.

Portanto, nessa fase processual é exercido um juízo de plausibilidade, sendo restrita à sua análise, delimitando, tão somente, a probabilidade do direito requerido, o qual deverá ser experimentado no momento da instrução dos autos, através da aplicação do procedimento comum previsto a partir do art. 318 do CPC.

Feita a análise da procedência ou improcedência do pedido, será aberta a possibilidade da liquidação da sentença, a fim de se apurar o
quatum debeatur
nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Como se vê do art. 509 do CPC, é juridicamente possível proferir uma sentença ilíquida e abrir uma nova fase processual para a sua liquidação, assim não tendo como apurar, de forma preliminar, o montante devido.

Além do que, é vedada a concessão de medida urgente que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se depreende do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Vedação reafirmada no art. 1.059 do CPC,
in verbis:
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

O que parece, através de uma análise não exauriente dos argumentos apresentados, é que ao caso ocorre o chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito militam em favor da autarquia previdenciária, o que impede a concessão da medida urgente.

Diante, dos fatos apresentados, não há como ser concedida a tutela de urgência requerida, em razão da necessidade em se instruir a ação de origem, sob pena de supressão de instância, assim como é vedado ao Juízo conceder decisão preliminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da decisão, em consequência, mantenho a decisão de piso.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA